Tribunal: STF
Processo: ARE 750079
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI 4.781/2006. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.12.2012. 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional da controvérsia, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Tendo o Tribunal a quo dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local – Lei 4.781/2006 -, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” Precedentes.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.